Tribunal: TJPA
Processo: 0802765-50.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802765-50.2024.8.14.0115

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOAO LENO PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada em face de João Leno Pereira Lopes, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual. A decisão considerou inválida a transação extrajudicial firmada antes da citação do réu, sob o argumento de ausência de representação por advogado nos autos. O apelante requer a cassação da sentença e a homologação do acordo extrajudicial celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação do requerido e sem a constituição de advogado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial é válida quando preenchidos os requisitos legais do art. 104 do Código Civil, não dependendo de homologação judicial para sua eficácia, pois constitui negócio jurídico material.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 487, III, "b", e 725, VIII, autoriza a homologação judicial de acordo extrajudicial com o fim de atribuir-lhe força de título executivo judicial.

A ausência de citação e de representação processual do réu não obsta a homologação do acordo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autocomposição como prática incentivada pelo ordenamento jurídico.

O interesse de agir subsiste mesmo após a celebração da transação, tendo em vista a possibilidade de homologação judicial com a formação de coisa julgada e geração de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É possível a homologação judicial de transação extrajudicial celebrada antes da citação e sem constituição de advogado pelo réu, desde que presentes os requisitos legais do negócio jurídico.

A ausência de citação e de representação processual não configura perda superveniente do interesse de agir quando as partes requerem conjuntamente a homologação do acordo.

A homologação judicial de acordo extrajudicial atribui ao negócio jurídico força de título executivo judicial e gera coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104 do CC; 485, VI; 487, III, "b"; 515, III; 725, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face da sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada contra JOÃO LENO PEREIRA LOPES, na qual o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de perda superveniente do interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da celebração de acordo extrajudicial antes da citação do réu, sem a assistência de advogado constituído nos autos.

A r. sentença, proferida nos autos originários, assim dispõe:

“Ademais, por não estar o requerido representado nos autos, não há que se falar em homologação da avença.

Isso posto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI (perda superveniente do interesse processual), do Código de Processo Civil.

Como não houve homologação de acordo por sentença, não incide o disposto no art. 90, § 3º, doCPC, portanto, o exequente arcará com as custas finais do processo, se houver, nos termos do art. 90, “caput”, do CPC. Sem condenação em honorários de advogado..”

Inconformado, o banco recorrente interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a transação extrajudicial firmada com o recorrido é plenamente válida e eficaz, por ter sido celebrada na agência bancária de relacionamento entre as partes, em conformidade com os requisitos previstos nos arts. 104 e 849 do Código Civil.

Ressalta que o pacto foi tempestivamente apresentado em juízo, com pedido conjunto de homologação, nos termos dos arts. 190, 200 e 725, VIII, do CPC. Argumenta ainda que a ausência de citação do requerido não constitui óbice à homologação do acordo, tampouco o fato de este não estar representado por advogado, por se tratar de negócio jurídico material que prescinde de capacidade postulatória. Sustenta que a sentença proferida contraria os princípios da cooperação e da promoção da autocomposição, expressamente previstos no art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, e encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença e homologação do acordo extrajudicial.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de homologação judicial de transação extrajudicial celebrada entre as partes antes da citação do requerido e sem a presença de advogado constituído pelo executado.

Consoante consta dos autos, o BANPARÁ ajuizou Ação Monitória para cobrança de valores decorrentes de contrato bancário, cuja dívida perfazia, à época, o montante de R$ 67.882,94. Antes de efetivada a citação, o requerido firmou composição extrajudicial junto ao autor (ID30210113), comparecendo espontaneamente aos autos para requerer, de forma conjunta, a homologação do acordo celebrado.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu pela perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a relação processual sequer havia sido validamente instaurada e de que o executado não se encontrava representado por advogado constituído nos autos.

Ocorre que o entendimento adotado na sentença recorrida diverge da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A transação,

desde que celebradas por partes capazes, com objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei (art. 104 do CC), produz efeitos imediatos e vinculantes, independentemente de chancela judicial.

Nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, é cabível sentença homologatória da transação, seja ela judicial ou extrajudicial, atribuindo-lhe força de título executivo judicial (art. 515, III). Ainda, o art. 725, VIII, do mesmo diploma prevê expressamente o cabimento do pedido de homologação de autocomposição extrajudicial.

No presente caso, mesmo inexistente a citação, a ausência de triangulação processual não impede o acolhimento do pedido de homologação, conforme destacado pelo STJ no Recurso Especial n. 2.062.295/DF:

"A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. [...] A transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

[...]

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, 'b'; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

[...]

A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo."

(REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023) (grifei)

Ressalta-se, ainda, que extinção do processo sem resolução do mérito,

sob o argumento da ausência de citação e da falta de representação processual do executado vai de encontro à lógica do sistema atual, que privilegia a consensualidade e o autorregramento da vontade das partes.

Assim, não havendo vícios na transação, e tendo sido ela firmada por partes capazes, tratando de direitos disponíveis, é possível homologá-la, a fim de atribuir-lhe força executiva, nos termos da legislação aplicável.

2.3 – Parte Dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para que seja homologado o acordo extrajudicial apresentado pelas partes, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC.

É como voto.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025